Tribunal: TJSP
Processo: 1004280-11.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados. Procedência. Insurgência da ré.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Documentos apresentados que descrevem procedimento particular e de regulação interna de sinistro sem que houvesse

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados. Procedência. Insurgência da ré.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Documentos apresentados que descrevem procedimento particular e de regulação interna de sinistro sem que houvesse o contraditório pela concessionária de energia.

Ausência de prova da ocorrência de tempestades e de raios na região, subestação ou nas próprias unidades consumidoras. Ônus probatório da autora. Defeito na prestação de serviços. Não demonstração. Falta de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004280-11.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelado
SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004280-11.2020.8.26.0482 -Voto no 45.759
2
Voto no 45.759
Apelação no 1004280-11.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul - Sudeste Distribuidora de Energia S.A.
Apelada: Sompo Seguros S.A.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.
Procedência. Insurgência da ré.
Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na
rede de fornecimento de energia elétrica. Documentos
apresentados que descrevem procedimento particular e de
regulação interna de sinistro sem que houvesse o
contraditório pela concessionária de energia.
Ausência de prova da ocorrência de tempestades e de raios
na
região,
subestação
ou
nas
próprias
unidades
consumidoras. Ônus probatório da autora. Defeito na
prestação de serviços. Não demonstração. Falta de nexo de
causalidade. Dever de indenizar não caracterizado.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação regressiva, ajuizada por seguradora que
indenizou danos de segurados seus, os quais são compostos da queima
de equipamentos eletrônicos em razão de sobrecarga elétrica gerada por
oscilação da eletricidade fornecida em virtude de descargas
atmosféricas.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados
para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 6.948,90, e a pagar
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004280-11.2020.8.26.0482 -Voto no 45.759
3
Clama a ré em seu recurso para a reforma do julgado e o
faz sob o argumento de que tanto a autora quanto seus
segurados não formularam pedido administrativo no prazo de
noventa dias previsto na lei de regência, o que acarretou a
prescrição da pretensão.
Assinala que a autora, além de não lhe comunicar o
fato, não ficou na posse dos equipamentos danificados, o que
prejudicou a realização de perícia técnica tendente a
demonstrar a origem dos danos e comprometeu o exercício do
contraditório e ampla defesa.
Sustenta
que
os
laudos
apresentados
pela
demandante contêm irregularidades técnicas que os tornam
inconclusivos e insuficientes para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos ocorridos e os serviços por ela
prestados. Assim, não sendo comprovado o nexo de
causalidade entre os danos e sua atividade, bem como a falha
nos serviços prestados, pugna pela improcedência da ação,
com inversão dos ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004280-11.2020.8.26.0482 -Voto no 45.759
4
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso merece acolhimento.
É inolvidável que o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a
contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, tal como informa o artigo
204, da Resolução Normativa 414/2010, da ANEEL.
Não se pode deslembrar que tal exigência não pode se
sobrepor ao direito de ação assegurado constitucionalmente (artigo 5o,
da CF), o qual pode ser exercido no prazo de cinco anos a contar a partir
do conhecimento do dano e de sua autoria (art. 27, CDC).
Entretanto, a má prestação dos serviços da fornecedora de
eletricidade é o que justifica o direito regressivo de seguradoras que
realizaram a cobertura securitária por danos em equipamentos elétricos e
eletrônicos de seus segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004280-11.2020.8.26.0482 -Voto no 45.759
5
Sem a demonstração dessa falha na prestação dos serviços,
tem-se no mínimo por instalada a dúvida, até porque nada garante que a
geração do dano não esteja ligada a outros fenômenos, como seriam os
defeitos da própria rede interna do domicílio dos segurados.
É evidente que a instalação de fio-terra, a melhor qualidade
da fiação e mesmo boa eficiência dos disjuntores são determinantes para
a conservação do equipamento elétrico e eletrônico que guarnece nossos
lares, e a própria experiência de cada um de nós não deixa de confirmar
isso.
Daí que instalada a dúvida, ela deve ser solvida em favor da
prestadora do serviço público, que se sujeita aos princípios da legalidade
e da eficiência, por força da regra do artigo 37 da Constituição Federal,
cuja atuação assim se presume pautada pelos tais.
Milita em reforço dessa tese a alegação da concessionária
de serviço público de que sistemas de monitoramento e de interrupção
de seus serviços não registraram a ocorrência de fenômenos da natureza
que perturbassem a transmissão da energia elétrica pelas redes gerais que
mantém nem foram observadas oscilações nesse fornecimento por
razões técnicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004280-11.2020.8.26.0482 -Voto no 45.759
6
Com isso, apesar do fornecimento de energia elétrica se
reger pelo Código de Defesa do Consumidor e de se garantir o direito de
regresso das seguradoras, nem por isso é dado a estas objetivamente
invocar o efeito desses dois importantes institutos jurídicos,
particularmente quanto à inversão do ônus de prova e em especial diante
do fato de que, com o recebimento do prêmio, já são ressarcidas do
prejuízo pelo desembolso da cobertura securitária realizada.
Logo, dentro de uma lógica minimamente razoável, a sub-
rogação no direito dos segurados não é absoluta em favor das
seguradoras a ponto mesmo de se privilegiarem com a inversão do ônus
de prova, como se beneficiariam os segurados.
Em outros termos, é da natureza do contrato de seguro a
prévia realização de cálculos atuariais pelos quais é estimado o número
de eventos prováveis que serão alvo de cobertura. Com base nisso é
estabelecido o valor do prêmio. A cobertura securitária assim é o
corolário natural da comutatividade da relação jurídica entre seguradora
e segurado; enfim faz parte de atividade econômica dela, sem trazer
desequilíbrio no fundo mútuo formado pelos prêmios da apólice
correspondente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004280-11.2020.8.26.0482 -Voto no 45.759
7
Em tais circunstâncias, sem poder gozar do princípio da
inversão do ônus de prova, será exigível à seguradora a comprovação da
má prestação de serviços que teria concorrido para o agravamento do
risco, até porque é somente em razão desse fenômeno que pode buscar o
regresso.
É evidente que a singela regulação de sinistro e laudo
técnico que o alicerça, se são suficientes para a comutatividade
necessária entre segurado e seguradora, não o são porém para o
pretendido regresso, eis que produzidos sem a participação da
concessionária.
Não destoa desse entendimento a orientação desta colenda
Câmara. Confira-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA
POR
SEGURADORA

DANOS
MATERIAIS

QUEIMA
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO
DE
ALEGADA
OSCILAÇÃO DA TENSÃO ELÉTRICA AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
CABAL
DE
QUALQUER
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004280-11.2020.8.26.0482 -Voto no 45.759
8
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR
DO SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
SUA
CONDUTA
COMISSIVA
OU
OMISSIVA,
OS
DANOS
SUSTENTADOS PELO LESADO E O LIAME CAUSAL
ENTRE ELES INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
PREVISTA NO CDC QUE NÃO SE OPERA DE FORMA
AUTOMÁTICA

HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA NÃO CONSTATADA DOCUMENTOS
JUNTADOS COM A INICIAL UNILATERALMENTE
PRODUZIDOS, SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO,
QUE NÃO SE PRESTAM A CORROBORAR A TESE
SUSTENTADA NA INICIAL - RECURSO IMPROVIDO”
(Apelação
no
1115351-73.2015.8.26.0100,
Rel. Des.
PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. 23.05.2017).

Por essas razões, é de rigor a reforma da r. sentença
combatida para se julgar improcedente a demanda e condenar a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, já considerado o trabalho desenvolvido pelo
patrono da ré na fase recursal.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator